Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018901-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia segunda câmara criminal proferido no julgamento do
HABEAS CORPUS
nº
1018901-16.2023.8.11.0000
, interpostos por
AUREO MARCOS RODRIGUES.

Irresignado com a decisão,
AUREO MARCOS RODRIGUES
, ora

embargante, alega que há omissão no julgamento do habeas corpus nº
1018901-16.2023.8.11.0000
.

(Id. 191439683/191439684).

Diante da pretensão, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 192820160), que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Roberto Aparecido Turim,
manifest
ou

pelo não conhecimento dos embargos,
e, se conhecidos,
requer a rejeição dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
AUREO MARCOS RODRIGUES,
contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
HABEAS CORPUS
nº
1018901-16.2023.8.11.0000.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“...

VOTO.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor
Áureo Marcos Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
juízo da Comarca de Porto Espiridião/MT
., que nos autos da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098, proferiu decisão determinando o cumprimento da sentença.

É cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Neste writ, busca-se a nulidade da decisão proferida nos autos da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098, que determinou o cumprimento da sentença e a expedição de guia de execução definitiva, nos seguintes termos:

“ ...

Processo: 0000049-70.2014.8.11.0098.

Vistos.

Na toada da decisão proferida em 17/04/2021 (ref. 70177500, fl. 245), EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, DISTRIBUINDO-SE e REMETENDO-SE ao juízo das execuções.

Tendo em vista que em outros processos o réu já apresentou diversas petições assinadas de próprio punho, mesmo sem ter poder postulatório, deixo consignado de logo que se ele realizar qualquer petição neste feito esta deve ser desentranhada imediatamente pela Secretaria da Vara, bem como o feito não deve ser desarquivado por petições que não tenham poder postulatório.

Essa observação se mostra necessária, já que tem havido um excesso de petições por parte do réu, o que se vê também nestes autos, tudo com evidente intento protelatório.

Em seguida, de tudo cumprido e certificado, bem como com o cumprimento dos demais pontos da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

Porto Esperidião/MT, (datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz Substituto
(...).” (Id. 178854685-p. 9)

Nota-se que a decisão combatida pelo impetrante, apenas determinou o cumprimento da sentença e a expedição de guia definitiva, sendo essa o único despacho proferido pelo
Magistrado Anderson Fernandes Viera.

O Magistrado de origem apresentou as informações da seguinte forma, in verbis:

“
Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para prestar informações de Habeas Corpus (nº 1018901-16.2023.8.11.0000), que me foram requisitadas via malote digital, código de rastreabilidade nº 81120238731075, oriundo da 2ª SECRETARIA CRIMINAL, em que é impetrante e paciente o senhor ÁUREO MARCOS RODRIGUES. Antes de tudo, deixo consignado que o paciente não está preso, nem com prisão decretada.

Pertinente anotar que o impetrante/paciente tem apresentado essas informações em diversas exceções de suspeição durante anos, contra todos os magistrados que passaram por esta Comarca de Porto Esperidião/MT, dentre outros. Veja-se:

1000843-93.2022.8.11.0098 (excepto Juiz Anderson Fernandes Vieira); 1011833-23.2022.8.11.0041 (excepta Juíza Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda); 0001522-86.2017.8.11.0098 (excepto Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra); 0001521-04.2017.8.11.0098 (excepto Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra); 0001041-26.2017.8.11.0098 (excepto Promotor Alexandre Ballas); 0000072-60.2007.8.11.0098 (exceptos LEOPOLDO BUFULIN JÚNIOR e ODAIR RAFAEL BRUNO, servidores da SEMA/CÁCERES/MT).

Em alguns casos, como ocorreu com as magistradas Dras. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima e Edna Ederli Coutinho, porquanto o E. TJMT não tenha dito que elas seriam suspeitas, em algum momento elas se deram como suspeitas, mesmo sem qualquer desavença com ele, apenas pela provocação insistente dele em encetar acusações.

Não por fraqueza, mas porque as insistentes acusações possivelmente acabaram por atingir o âmago delas, o que prejudica sobremaneira a atuação judicial imparcial, de modo que optaram por se afastar dos casos de ÁUREO MARCOS RODRIGUES. Colho trecho de decisão proferida pela Dra. Edna Ederli Coutinho no processo (cód. 0000049- 70.2014.811.0098 – ref. 70176603, fl. 4) referente a este HC na data de 12/02/2014, transcrevo:

“(...) Cuida-se de feito em que figura como parte o Sr. Áureo Marcos Rodrigues. O digno Magistrado que jurisdiciona perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, onde o feito tem o seu trâmite regular, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (art. 135, parágrafo único do Código de Processo Civil), razão pela qual os autos vieram conclusos para esta Magistrada, sua substituta legal.

Impende consignar que o Sr. Áureo, por diversas vezes, questionou a imparcialidade desta julgadora para presidir os processos em que é parte, tendo, inclusive, interposto exceção de suspeição perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos nº 30308/2013).

Na ocasião, declarei-me apta para continuar presidindo o processo, tendo em vista que havia acabado de entrar em exercício naquela Comarca, não possuindo qualquer laço de inimizade com ele ou qualquer outro embaraço que me impedisse de exercer meu múnus público.

Este fato foi inclusive reconhecido pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, por ocasião do julgamento da referida exceção pela Sexta Câmara Cível, em 31 de julho de 2013.

Entretanto, novos fatos ocorreram após o julgamento desta exceção que abalaram o espírito desta Magistrada. Mesmo após o reconhecimento de minha capacidade subjetiva para conduzir os processos em que o Sr. Áureo figura como parte, este continuou suas investidas contra minha pessoa, ajuizando uma série de reclamações perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Conselho Nacional de Justiça e ainda, lavrando boletins de ocorrência, imputando-me a prática dos crimes de corrupção passiva e prevaricação. Tais fatos macularam minha imparcialidade para presidir os processos em que este senhor figura como parte, razão pela qual me declaro suspeita, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, devendo os autos serem remetidos ao substituto legal. Intimem-se.

Cumpra-se com urgência. Mirassol D’Oeste, 12 de fevereiro de 2014 Edna Ederli Coutinho Juíza Substituta(...)”.

No meu caso (Anderson Fernandes Vieira), assumi a magistratura em 18/08/2022, em suma, fez um ano há poucos dias. Ainda, assumi as atividades em Porto Esperidião/MT no dia 10/10/2022.

Dei minha primeira decisão em processo que envolve Áureo no dia 18/10/2022, às 17h49min. No mesmo dia, às 21h26min, ele arguiu a minha suspeição (processo cód. 1000775-46.2022.811.0098). Então, em menos de 10 (dez) dias ele já me via como suspeito, bem como no mesmo dia da decisão desfavorável a ele, começa a alegar a minha suspeição. Não me vi como suspeito e determinei a distribuição como incidente para correta remessa ao E. TJMT para julgamento. Daí surgiu a exceção de suspeição cód. 1000843-93.2022.8.11.0098, que o nosso tribunal já julgou e disse que eu não sou suspeito.
Sou nascido e criado no Estado do Paraná, nunca tinha ouvido falar dessa pessoa antes de chegar na Comarca, portanto não há como eu me afastar do DEVER LEGAL de julgar seus processos.

Quero anotar que a escolha de Comarcas respeitou todos os critérios de legalidade, foram postas à escolha as Comarcas que estavam vagas e seguida a linha de antiguidade, por nota final do concurso. De forma que o mais bem colocado da minha turma escolheu primeiro a sua Comarca e assim sucessivamente, com as que sobravam. Desta forma, eu não fui designado por ninguém, tampouco recebi qualquer informação pessoal para vir até esta Comarca.

Deixo esses pontos consignados porque as pretensões, aparentemente, não são buscando algo palpável e analisável nesta via do HC.

ESPECIFICAMENTE SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO CÓD. 0000049-70.2014.811.0098:

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do réu AUREO MARCOS RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais previstas no art. 339 do Código Penal.

Denúncia recebida em 19/03/2014.

Sentença condenatória proferida em 15/08/2018, em que ficou com a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos (ref. 70176603, fls. 91/96). Regime inicial de cumprimento de pena fixado no aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Sentença mantida pelo E. TJMT em julgamento realizado em 10/06/2020 (ref. 70177498, fls. 252/272) – Número do Protocolo 87688/2018 – Segunda Câmara Criminal – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro.

Anoto que o processo parece simples, mas tem mais de 6 MIL páginas, isso porque o réu atravessa petições até mesmo sem poder postulatório, trazendo essas mesmas informações trazidas no HC há anos, interpondo recursos e embargos de declaração, além de exceções de suspeição.

Em 17/04/2021 a magistrada Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima (antes de se dar por suspeita) deu o seguinte despacho nos autos:

“(...) Aportou em juízo o acórdão proferido em relação ao Recurso de Apelação.

Considerando o aporte de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso defensivo, EXPEÇA-SE a guia de execução definitiva, DISTRIBUINDO-SE e REMETENDO-SE ao juízo das execuções. (...)”.

Os autos foram migrados ao PJE e vieram conclusos, em 06/07/2023 dei a seguinte decisão:

“(...) Na toada da decisão proferida em 17/04/2021 (ref. 70177500, fl. 245), EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, DISTRIBUINDO-SE e REMETENDO-SE ao juízo das execuções.

Tendo em vista que em outros processos o réu já apresentou diversas petições assinadas de próprio punho, mesmo sem ter poder postulatório, deixo consignado de logo que se ele realizar qualquer petição neste feito esta deve ser desentranhada imediatamente pela Secretaria da Vara, bem como o feito não deve ser desarquivado por petições que não tenham poder postulatório.

Essa observação se mostra necessária, já que tem havido um excesso de petições por parte do réu, o que se vê também nestes autos, tudo com evidente intento protelatório.

Em seguida, de tudo cumprido e certificado, bem como com o cumprimento dos demais pontos da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. (...)”.

Sendo assim, denota-se dos autos que já transitou em julgado a condenação que foi proferida por outro magistrado, mantida pela Segunda Câmara Criminal do E. TJMT.

Encaminho em anexo:

1 ) denúncia formulada pelo Promotor Dr. Saulo Pires de Andrade Martins em 14-01-2014;

2 ) sentença Dr. Jean 1º grau em 15-08-2018;

3 ) acórdão TJMT 10-06-2020.” (Id. 180208446).

Como já salientado, o paciente busca a anulação da decisão proferida nos
autos da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098
, que determinou o a expedição da guia de execução definitiva, em razão do transito em julgado da ação processual.

Oportuno esclarecer que os Embargos n. AgRCiv 1022725-17.2022.8.11.0000, em tramite o TJMT, tem por objetivo
o afastamento da atividade jurisdicional nos autos nº 1000775-46.2022.8.11.0098, em trâmite perante a Vara Única de Porto Esperidião-MT, proposta por Aparecido Rodrigues e Fernanda Marinho Rodrigues. O qual já foi julgado e rejeitado pelo desembargador relator, transitando em julgado em 02-02-2023 (Id. 156852173 dos autos
1022725-17.2022.8.11.0000
).

De igual modo, a
exceção de suspeição sob o n. EDCiv 1005836- 51.2023.8.11.0000, tem como objetivo
o afastamento da atividade jurisdicional nos autos nº 1000775-46.2022.8.11.0098, em trâmite perante a Vara Única de Porto Esperidião-MT, proposta por Aparecido Rodrigues e Fernanda Marinho Rodrigues, que nada tem a ver com os autos
da ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098.

Observa-se ainda que há despacho proferido pelo Desembargador Relator João Ferreira filho nos
EDCiv 1005836- 51.2023.8.11.0000,
em que relata a existência de duplicidade dos autos de
Exceção de Suspeição nº 1000843-93.2022.8.11.0098. (Id. 177122154) e a
exceção de Suspeição
nº 1005836-51.2023.8.11.0000, estando este último aguardando o julgamento com trânsito em julgado do primeiro para posterior decisão.

Pois bem.

Primeiramente, não verifico nenhum perigo eminente do paciente sofrer algum tipo de constrangimento em sua liberdade, conforme traz a luz do art.
647 do CPP:
“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Logo, já é de notório conhecimento dos membros desta Corte que o paciente vem requerendo a suspeição de todos os Magistrados que Jurisdicionam perante a Comarca de Porto Esperidião – MT e dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.

Ainda, é importante registrar que a petição inicial apresentada pelo impetrante se apresenta longa, como bem frisou o impetrante (618 laudas), e muito confusa, de modo que não se constata constrangimento ilegal.

Desse modo, entendo que não há ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Magistrado de origem, uma vez que as Exceções de Suspeições citadas pelo impetrante dizem respeitos a outras ações processuais, não havendo qualquer menção a
ação penal n. 0000049-70.2014.8.11.0098.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
Denego a ordem de
habeas corpus impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
.

É como voto.
”
(Id. 76577483 negritei).

In casu
, quanto ao teor da decisão proferida no julgamento do recurso em sentido estrito, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos do habeas corpus.

Assim, verifica-se que o embargante apenas revela seu inconformismo com a análise do recurso, o que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] "
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada
". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

“[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto, não conheço do recurso de Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024